Tribunal: TJMT
Processo: 1019910-36.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019910-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JANIO BISPO DA COSTA - CPF: 496.029.851-00 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1019910-36.2025.8.11.0002

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravante(s)

:

JANIO BISPO DA COSTA.

Agravado(s):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
7 a 11/5/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PIX PARCELADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central telefônica”. O autor sustenta ter sido induzido, mediante engenharia social e espelhamento de tela, à contratação fraudulenta de três empréstimos e um Pix parcelado em favor de terceiros, requerendo o restabelecimento da sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante golpe da falsa central telefônica; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente do consumidor na realização das operações fraudulentas; e (iii) determinar a extensão da reparação cabível, especialmente quanto à nulidade dos contratos, restituição dos valores descontados e configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

As operações fraudulentas foram realizadas em sequência de segundos, circunstância que evidencia padrão atípico de contratação e demonstra falha do banco em acionar mecanismos antifraude aptos a impedir a consumação das transações.

O próprio banco reconheceu, em contestação, que o autor foi vítima do “golpe da falsa central telefônica”, o que reforça a ocorrência de fraude vinculada ao risco inerente à atividade bancária.

As mensagens de portabilidade enviadas previamente pela instituição financeira contribuíram para conferir aparência de legitimidade à fraude, favorecendo a indução do consumidor em erro.

Não se configura culpa exclusiva do consumidor, pois a instituição financeira deixou de impedir operações manifestamente suspeitas e incompatíveis com o padrão ordinário de movimentação.

Os contratos celebrados mediante fraude carecem de manifestação livre e consciente de vontade, requisito essencial de validade do negócio jurídico, razão pela qual devem ser declarados nulos.

A autenticação formal das operações não supre a inexistência de consentimento válido quando demonstrado que os mecanismos de confirmação foram obtidos mediante fraude e espelhamento de tela.

A conduta do consumidor contribuiu para a concretização do evento danoso, circunstância que caracteriza culpa concorrente e autoriza a redução proporcional da reparação material, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A culpa concorrente do consumidor não convalida contratos nulos, uma vez que a invalidade decorre da ausência de requisito essencial do negócio jurídico.

Ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, e não em dobro.

As circunstâncias específicas do caso afastam a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

A realização de operações atípicas em curto espaço de tempo caracteriza falha na prestação do serviço bancário quando ausente atuação eficaz dos mecanismos antifraude.

Contratos celebrados mediante fraude são nulos por ausência de manifestação válida de vontade.

A culpa concorrente do consumidor autoriza a redução proporcional da reparação material, sem afastar a nulidade dos contratos fraudulentos.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando não comprovada má-fé da instituição financeira.

O reconhecimento da fraude bancária não implica automaticamente condenação por danos morais, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, I, 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 945; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021; LGPD, art. 42; Lei nº 9.099/95, arts. 6º e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR (Tema 466); STJ, AgRg no AREsp nº 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.05.2015; TJMT, Apelação Cível nº 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024; TJMT, N.U 1015713-35.2025.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Janio Bispo Da Costa
contra a decisão monocrática prolatada no ID 350004877, que deu provimento ao recurso inominado do reclamado

para
reformar a r. sentença e julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em argumento recursal, o agravante alega:

1) A responsabilidade objetiva das instituições financeiras e do fortuito interno;

2) Inexistência de culpa exclusiva do consumidor - o autor foi vítima de fraude estruturada mediante sofisticada engenharia social;

3) Da insuficiência da prova produzida pela instituição financeira;

4) A confissão tácita e comportamento contraditório;

5) Da inversão do ônus da prova;

6) Do
distinguishing
dos precedentes – o caso apresenta peculiaridades que o distinguem das hipóteses da Conclusão 13 da 1ª Turma Recursal.

7) Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 357323887), refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação ajuizada por Janio
Bispo da Costa
, aposentado do INSS, em face do Banco
Mercantil do Brasil S.A.
, visando à anulação de contratos de empréstimo e indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica ("Golpe da Falsa Central Telefônica").

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“(...) a parte Reclamante narra que é aposentado do INSS e possui conta corrente nº 01.026.449-5, Agência 0421, junto ao Reclamado e que, na data de 14/03/2025, foi vítima de fraude eletrônica por meio do aplicativo chamada de vídeo, em que golpistas se passaram por gerente do Reclamado, com nome THUANY GELLI CASTANHEIRA, ofertando transferência de dívida do Banco C6 para o Banco Mercantil ora Reclamado, garantindo que devolveria juros abusivos cobrados pelo banco credor, afirmando que confirmou seus dados pessoais e prosseguiu na contratação.

Aduz, ainda que, posteriormente, foi celebrado contrato nº 910002334108, denominado empréstimo 13º/2025, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), a serem pagos em 2 (duas) parcelas de R$ 629,46 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos); Contrato nº 000808915050, no valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), parcelado em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), totalizando R$ 16.394,40 (dezesseis mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos); Contrato nº 000808915049, na modalidade “seguro prestamista”, no valor de R$ 1.525,01 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e um centavo), parcelado em 86 (oitenta e seis) vezes de R$ 91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos) e a realização de Pix parcelado no cartão Visa Pleno no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com parcela única no valor de R$ 631,49 (seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) em favor de THUANY GELLI CASTANHEIRA. Ao final, pugna pelos danos morais e materiais, juntando comprovante de portabilidade (Id 195011639), boletim de ocorrência (Id 195011640), contratos (Ids 195012942 a 195012945), extrato bancário (Id 195012949).

O Reclamado, por sua vez, alega ausência de ato ilícito e falha na prestação do serviço, eis que ocorreu a contratação e defende ser incabível a indenização por dano moral e material em razão de golpe da falsa central. Juntando contratos (Id 201616936), fatura (Id 201618850), log de acesso (Id 201618852), extrato financeiro (Id 201618855) e comprovante de transferência (Id 201618860), requer a improcedência da ação.

Pois bem, os fundamentos anexos à defesa do Reclamado, revela que a instituição bancária agiu com culpa, pela falha no sistema de segurança referente ao vazamento de dados permitindo que o fraudador tivesse acesso aos dados sigilosos das contratações que estavam sendo realizadas entre as partes, viabilizando os empréstimos fraudados referente aos contrato nº 910002334108, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais); Contrato nº 000808915050, no valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos); Contrato nº 000808915049, no valor de R$ 1.525,01 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e um centavo) e a realização de Pix parcelado no cartão Visa Pleno no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), incorrendo em total descumprimento do dever de guarda dos dados do consumidor conforme artigo 42 da LGPD determina, vejamos:

Artigo 42.
O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo,
em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo
. (g.n)

Assim, como é de conhecimento, os meios eletrônicos facilitam a vida das pessoas, porém, de outro lado, ainda que tragam certa comodidade aos usuários, deve-se ter rigorosa cautela nas negociações feitas na forma digital, notadamente quanto ao recebimento de ligações ou troca de mensagens via WhatsApp e chamada de vídeo, já que é uma porta de entrada a possíveis fraudes.

Nesta linha, conforme determina a Súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, observo que em razão da natureza da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, em especial com a crescente automação na prestação dos serviços, inafastável a conclusão de que o banco, diante do dever de segurança afeto ao fornecedor, na forma do § 1º, do artigo 14 do CDC, deve se aparelhar de forma a proteger a instituição, bem como a seus clientes, de eventuais golpes, visto que o ato de terceiro não afasta sua responsabilidade.

Diante do acervo processual, entendo que houve nítida reponsabilidade objetiva das instituição bancária Reclamada pelos danos gerados
por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias, como elenca o verbete sumular de n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, consta nos autos, elementos que denotem a ocorrência de fortuito interno na situação em voga, isto porque muito embora o Reclamado alegue a inexistência de ato ilícito no recebimento de valor, este possui responsabilidade objetiva quanto à ocorrência da fraude e neste caso, o golpe da falsa central, portanto, restou demonstrado nos autos que, há ilicitude por parte do Reclamado.

De modo, que deixou o Reclamado de apresentar provas que corroborem com a regularidade na contratação do empréstimo em razão da suposta portabilidade, não evidenciando a origem de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor referente aos contratos de empréstimos (Ids 195012942 a 195012945), conquanto, não se desincumbiram em nenhuma das hipóteses de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC).

(...)

DISPOSITIVO:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
para o fim de:

CONDENAR o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à parte Reclamante no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

CONDENAR o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos materiais com restituição em dobro à parte Reclamante no valor de
R$ 3.058,83 (três mil e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos),
na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir da data de cada desembolso, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

DECLARAR a nulidade e rescisão contratual referente aos 03 (três) contratos, sendo estes:
contrato nº 910002334108
, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais);
Contrato nº 000808915050
, no valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos);
Contrato nº 000808915049
, no valor de R$ 1.525,01 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e um centavo) e
Pix parcelado no cartão Visa Pleno
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

RATIFICAR a Liminar anteriormente Concedida (Id 195087260).

(...)”.

Inconformado, o recorrente/reclamado interpôs recurso inominado visando à reforma da sentença singular.

No ID 350004877, este Relator prolatou decisão monocrática dando provimento ao recurso e julgando improcedente o pleito inicial.

Diante disso, a parte autora interpôs agravo interno, buscando o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
14/03/2025
, recebeu ligação por chamada de vídeo proveniente do nº 55 21 98234-3069, ocasião em que a pessoa se identificou como funcionário do Banco Mercantil, oferecendo-se para adquirir a dívida que o autor possuía junto ao Banco C6, afirmando que haveria restituição ao autor dos juros abusivos já pagos.

Acreditando estar em contato com funcionário do Banco Mercantil, o autor seguiu as orientações repassadas pelo golpista, sendo posteriormente transferido para conversar com uma mulher que se identificou como Thuany Gelli Castanheira, suposta gerente da instituição, a qual confirmou seus dados pessoais.

Ato contínuo, o autor entrou em contato com o banco demandado, oportunidade em que foi informado que a instituição não realiza compra de dívidas de outras entidades financeiras, sendo orientado a registrar Boletim de Ocorrência, pois haviam sido realizados 03 (três) empréstimos em seu nome.

Sustenta que, no mesmo dia em que os empréstimos fraudulentos foram realizados, informou ao reclamado que não havia contratado tais operações, solicitando o respectivo cancelamento. Contudo, não obteve êxito na solução do impasse.

Em decorrência das fraudes, foram realizados 3 três empréstimos e 1 pix parcelado, nos valores de:

1)

Contrato nº 910002334108
, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais);

2)

Contrato nº 000808915050
, no valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos);

3)

Contrato nº 000808915049
, no valor de R$ 1.525,01 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e um centavo);

4)

Pix parcelado no cartão Visa Pleno
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nesse contexto, vê-se que a relação entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor.

O
bjetivamente, o recorrente responde por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por constituírem fortuito interno.

O art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, restou
demonstrado
que
todas as operações foram realizadas às 16:23h do dia 14/03/2025
, em sequência de segundos (NSU 000705910, 000705911, 000705913), o que por si só evidencia a atipicidade das contratações, conforme se vê dos documentos anexados pelo banco demandado (ID 341478382/

341478385), evidenciando padrão atípico e deveria ter acionado os mecanismos antifraude.

Além disso, em sede de contestação (ID 341478381), o banco afirmou expressamente:
"Em resumo, a parte autora foi vítima de um golpe, denominado de 'Golpe Falsa Central Telefônica"
.

Ainda, constam dos
registros de tela
juntados pelo autor (ID 341478350) que o
próprio banco enviava mensagens de portabilidade
, criando o contexto que tornou o golpe verossímil. O fraudador se aproveitou exatamente dessa comunicação prévia do banco para induzir o reclamante.

Dessa forma, não se configura culpa
exclusiva
do autor, pois a instituição financeira falhou ao não detectar e bloquear operações atípicas de alto valor realizadas em curtíssimo espaço de tempo, mas se configura
culpa concorrente
, que deve ser levada em consideração na fixação da indenização.

Os contratos foram celebrados mediante fraude, com consentimento viciado por indução de terceiros. Falta-lhes elemento essencial de validade, a manifestação livre e consciente de vontade, nos termos do art. 104, I, do Código Civil.

A circunstância de as operações terem sido formalmente autenticadas não supre a ausência de consentimento válido, pois a autenticação foi obtida pelos fraudadores por meio de ligação de vídeo.

A jurisprudência do TJMT reconhece a possibilidade de modulação da responsabilidade em casos de fraude com participação ativa do consumidor:

“(...) A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros, como o “golpe da falsa Central de Atendimento”, caracterizam fortuito interno, por integrarem os riscos inerentes à atividade bancária, não afastando o dever de indenizar.

Operações realizadas em curto espaço de tempo, com valores elevados e incompatíveis com o perfil da correntista, evidenciam falha no dever de segurança do banco ao validar transações manifestamente suspeitas.

Não se configura culpa exclusiva da vítima quando a fraude decorre da insuficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Contratos celebrados mediante fraude carecem de consentimento válido, elemento essencial do negócio jurídico, impondo-se a declaração de nulidade.

Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples.

O comprometimento indevido de benefício previdenciário em razão de fraude bancária gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

A fixação da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

A validação de transações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

Empréstimos contratados mediante fraude são nulos por ausência de consentimento válido.

Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição simples e configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CC, arts. 104, I, e 186; CPC, art. 1.012, §§ 1º, V, e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR (Tema 466); STJ, AgRg no AREsp nº 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.05.2015; TJMT, Apelação Cível nº 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

(N.U 1015713-35.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Contudo, quando o consumidor contribui de forma significativa para o resultado danoso, essa contribuição deve ser considerada na dosimetria da reparação, com fundamento no art. 945 do Código Civil, que determina a redução proporcional da indenização quando a vítima concorreu culposamente para o evento danoso.

D
e igual modo, o reconhecimento da culpa concorrente do autor não convalida contratos nulos, uma vez que a nulidade decorre da ausência dos requisitos legais de validade do negócio jurídico, independentemente da conduta das partes.

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
, reconhecendo o dano
in re ipsa
.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, entende-se que, nas circunstâncias específicas deste caso,
o dano moral não deve ser indenizado
.

No que concerne aos danos materiais, verifica-se que a decisão singular determinou a restituição,
em dobro. No entanto, diante da culpa concorrente do autor, a mesma deve ser na forma simples
.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

reformando
a decisão monocrática de ID 350004877, para:

a)

Afasta
r a condenação por danos morais;

b)

Reduzir
o valor da restituição por
danos materiais
para
R$ 1.869,71
(mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavo)
, considerando a restituição na forma simples, em razão da culpa concorrente;

c)

Manter
a declaração de
nulidade dos contratos de empréstimos
realizados em nome do autor, nos termos da sentença de origem.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026